Tribunal: TJMT
Processo: 1019956-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019956-36.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), PLINIO TONIOLO SCHMIDT - CPF: 320.501.519-34 (EMBARGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), URSULINA SCHMIDT (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO LUIZ MANZOCHI - CPF: 017.680.269-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FASA FORNECEDORA DE AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 76.501.402/0022-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE WALDEMARO SCHMIDT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. EXISTÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPERAÇÃO DA NULIDADE. PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pretensão recursal do Estado de Mato Grosso em sede de agravo interno, mantendo decisão que declarou, de ofício, a nulidade da citação por edital no cumprimento de sentença e desconstituiu a penhora sobre bens do devedor.

II. Questão em discussão
2. As questões analisadas envolvem: (i) ocorrência de comparecimento espontâneo do devedor; (ii) validade da citação por edital suprida pelo comparecimento; (iii) preclusão da arguição da nulidade; (iv) verificação de prejuízo processual; e (v) existência de omissão no acórdão anterior quanto aos arts. 277 e 278 do CPC.

III. Razões de decidir
3. Restou demonstrado que o devedor compareceu aos autos por intermédio de advogado constituído, realizando diversas manifestações processuais após a citação editalícia, configurando comparecimento espontâneo nos termos do art. 239, §1o, do CPC.
4. O comparecimento espontâneo supre o vício da citação, e a arguição de nulidade não foi apresentada na primeira oportunidade, atraindo a preclusão prevista no art. 278 do CPC.
5. Não se constatou qualquer prejuízo ao devedor, que exerceu plenamente sua defesa, afastando a possibilidade de reconhecimento de nulidade processual (art. 282, §1o, CPC).
6. Sanadas as omissões apontadas pelo STJ (art. 1.022, II, CPC), com acolhimento dos embargos de declaração e atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão anterior.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para reformar o acórdão embargado, dar provimento ao agravo interno e, por consequência, ao agravo de instrumento, restabelecendo a validade da citação e da penhora sobre os bens do devedor.
Tese de julgamento:
"1. O comparecimento espontâneo do devedor supre a nulidade da citação editalícia, conforme o art. 239, §1o, do CPC.
2. A omissão da parte em alegar a nulidade na primeira oportunidade enseja preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.
3. A inexistência de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de nulidade processual."

Dispositivos legais relevantes:
CPC/2015, arts. 239, §1o; 277; 278; 282, §1o; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp interposto pelo Estado de Mato Grosso, Rel. Min. Gurgel de Faria.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto nos autos do agravo de instrumento, confirmando a decisão monocrática que manteve o entendimento do juízo de primeiro grau que declarou, de ofício, a nulidade da citação por edital do devedor, tornando sem efeito a penhora sobre seus bens imóveis.

Na origem, o juízo de primeiro grau, em sede de cumprimento de sentença, declarou de ofício a nulidade da citação por edital do devedor, sob o fundamento de que este possuía advogado constituído nos autos, em nome de quem poderia ter sido realizada a intimação para o cumprimento de sentença.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, alegando que o devedor, por intermédio de seu advogado, compareceu espontaneamente nos autos por diversas vezes, sem jamais suscitar a nulidade da citação editalícia, o que configuraria preclusão da arguição de nulidade, nos termos dos artigos 277 e 278 do Código de Processo Civil. Sustentou também que o comparecimento espontâneo supre qualquer vício na comunicação processual e que não houve demonstração de prejuízo ao devedor.

O relator negou monocraticamente provimento ao agravo de instrumento. Contra essa decisão, o Estado interpôs agravo interno, que foi desprovido pela câmara julgadora, sob o fundamento de que, havendo advogado constituído nos autos, mostra-se desnecessária a intimação pessoal do devedor, sendo inválida a intimação realizada por edital.

Inconformado, o Estado opôs embargos de declaração apontando omissão no julgado quanto à tese de preclusão da arguição de nulidade por não ter sido suscitada na primeira oportunidade, nos termos dos artigos 277 e 278 do CPC, bem como quanto à ocorrência de comparecimento espontâneo e ausência de prejuízo. Os embargos foram rejeitados.

O Estado interpôs, então, recurso especial, alegando violação dos artigos 277, 278, 489, II e §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, por omissão do julgado quanto à análise da preclusão da arguição de nulidade, comparecimento espontâneo e ausência de prejuízo.

O Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática do Ministro Relator Gurgel de Faria, deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão local que julgou os embargos de declaração, por violação do art. 1.022, II, do CPC, determinando o retorno dos autos ao Tribunal para que reapreciasse os aclaratórios e sanasse os vícios de integração identificados.

Por determinação da Vice-Presidência, vieram-me os autos para novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Extrai-se dos aclaratórios que, foram opostos com o objetivo de suprir omissão, alegando o embargante que o acórdão não se manifestou sobre os artigos 277 e 278 do Código de Processo Civil, bem como sobre a ocorrência de comparecimento espontâneo e ausência de prejuízo.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconheceu a existência de omissão no julgado e determinou que fossem sanados os seguintes pontos:

a) se houve ou não o comparecimento espontâneo do devedor;

b) se, tendo havido esse comparecimento, foi suprida a nulidade da citação por edital;

c) se houve ou não preclusão da arguição dessa nulidade;

d) se, da falha, decorreu prejuízo ao executado.

Passo, portanto, a suprir as omissões apontadas, analisando cada uma das questões indicadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

- SOBRE O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR:

A análise dos autos revela que o devedor, por intermédio de seu advogado regularmente constituído, efetivamente compareceu ao processo após a realização da citação por edital. Conforme sustentado pelo embargante, não foi uma, mas várias manifestações protocolizadas pelo executado nesse período, evidenciando sua ciência inequívoca acerca da existência do cumprimento de sentença.

O artigo 239, §1o do Código de Processo Civil estabelece que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". Trata-se de disposição legal que privilegia a instrumentalidade das formas e a efetividade processual, na medida em que a finalidade precípua da citação é justamente dar ciência à parte da existência do processo.

No caso em análise, as diversas manifestações do patrono do devedor nos autos do cumprimento de sentença evidenciam o pleno conhecimento da fase executiva, caracterizando o comparecimento espontâneo a que se refere o dispositivo legal citado. Portanto, reconheço a ocorrência do comparecimento espontâneo do devedor no processo.

- SOBRE A SUPRESSÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL EM RAZÃO DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO:

Uma vez reconhecido o comparecimento espontâneo, cumpre analisar se tal circunstância supre a nulidade da citação editalícia realizada no caso concreto.

Como já mencionado, o §1o do artigo 239 do CPC é expresso ao estabelecer que o comparecimento espontâneo supre a falta ou a nulidade da citação. Essa previsão decorre do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual os atos processuais devem ser considerados válidos quando, a despeito de eventual vício formal, atingem sua finalidade essencial.

No caso em tela, embora a citação por edital tenha sido realizada quando havia advogado constituído nos autos, o que contraria a regra do artigo 513, §2o, I, do CPC, a finalidade do ato - dar ciência ao devedor quanto à existência do cumprimento de sentença - foi alcançada, haja vista seu comparecimento espontâneo e as manifestações realizadas por seu patrono.

Assim, concluo que o comparecimento espontâneo do devedor supriu a nulidade da citação por edital, nos termos do artigo 239, §1o do CPC.

- SOBRE A PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE:

Questão relevante suscitada pelo embargante diz respeito à preclusão da arguição de nulidade da citação editalícia, tendo em vista que o devedor, apesar de ter comparecido espontaneamente nos autos por diversas vezes, não alegou tal vício na primeira oportunidade em que teve para se manifestar.

Os artigos 277 e 278 do CPC, expressamente invocados pelo embargante e sobre os quais este Tribunal se omitiu no julgamento anterior, estabelecem:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Esses dispositivos consagram, respectivamente, os princípios da instrumentalidade das formas e da preclusão da arguição de nulidades, ambos voltados a assegurar a efetividade e a celeridade processual.

No caso concreto, verifico que o devedor, embora tenha comparecido espontaneamente nos autos e se manifestado por diversas vezes após a citação por edital, não alegou a nulidade desse ato na primeira oportunidade em que teve para falar nos autos. Com efeito, apenas após a realização da penhora sobre seus bens é que o vício foi reconhecido, não por iniciativa da parte, mas pelo próprio juízo, de ofício.

Essa circunstância atrai a incidência do artigo 278 do CPC, que é categórico ao estabelecer a preclusão da arguição de nulidade quando não suscitada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos. Ademais, considerando que a citação não é matéria de ordem pública que possa ser conhecida de ofício pelo juiz - especialmente quando já suprida pelo comparecimento espontâneo - não se justifica a atuação
ex officio
do magistrado para declarar sua nulidade.

Portanto, entendo que ocorreu a preclusão da arguição de nulidade da citação editalícia, nos termos do artigo 278 do CPC.

- SOBRE A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO:

Por fim, cumpre analisar se a suposta nulidade da citação editalícia causou efetivo prejuízo ao devedor, pressuposto necessário para o reconhecimento de qualquer nulidade processual, conforme o brocardo "pas de nullité sans grief" (não há nulidade sem prejuízo), positivado no artigo 282, §1o do CPC.

Conforme já explicitado, o devedor compareceu espontaneamente aos autos, por meio de seu advogado, e teve plena oportunidade de exercer seu direito de defesa no cumprimento de sentença. Tanto é assim que apresentou manifestações em diversos momentos processuais.

Além disso, o próprio juízo de origem reconheceu que o devedor tinha advogado constituído nos autos, ou seja, estava devidamente representado e apto a defender seus interesses no processo. A citação por edital, ainda que formalmente irregular, não impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado.

Importante ressaltar que o sistema processual civil brasileiro adota a máxima da instrumentalidade das formas, segundo a qual os atos processuais são válidos quando, ainda que praticados de modo diverso do previsto em lei, atingem sua finalidade sem causar prejuízo às partes (art. 277 do CPC).

No caso em análise, não se vislumbra qualquer prejuízo concreto ao devedor decorrente da citação por edital, uma vez que ele tomou conhecimento da execução, constituiu advogado e pôde se manifestar nos autos. O prejuízo, requisito indispensável para o reconhecimento da nulidade processual, não foi demonstrado, nem sequer alegado pelo próprio interessado.

Portanto, concluo que não houve prejuízo ao executado em razão da citação por edital realizada, o que afasta o reconhecimento da nulidade, nos termos do artigo 282, §1o do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e, reconhecendo que houve o comparecimento espontâneo do devedor que supriu eventual vício na citação editalícia, bem como a preclusão da arguição de nulidade e a inexistência de prejuízo, reformar o acórdão anteriormente proferido para dar provimento ao agravo interno e, consequentemente, ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, cassando a decisão de primeiro grau que declarou de ofício a nulidade da citação por edital e tornando válida a penhora realizada sobre os bens do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025